Tribunal: TJPA
Processo: 0000212-58.2008.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000212-58.2008.8.14.0007

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CLEODEMILDES MACHADO LOPES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº:
0000212-58.2008.8.14.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE BAIÃO/PA

APELANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB PA 12358

APELADO:

CLEODEMILDES MACHADO LOPES FERNANDES

ADVOGADO: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS - OAB PA 18312 e MARILENE PINHEIRO DA COSTA ADVOGADA - OAB-PA., 5607

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Cleodemildes Machado Lopes Fernandes
contra
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
, visando à declaração de nulidade da cobrança de suposto consumo não faturado e à reparação moral. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a ilegalidade da cobrança e fixando indenização por dano moral em
R$ 10.000,00
. A ré interpôs apelação, arguindo nulidade por sentença extra petita, validade da cobrança e desproporcionalidade do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição (sentença extra petita);
(ii) verificar se a cobrança de “consumo não registrado” (CNR) observou o devido procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa, bem como se subsiste o dever de indenizar e o quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da congruência, previsto nos arts. 2º, 141 e 492 do CPC/2015, vincula o julgador aos limites da lide, mas deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, abrangendo o pedido implícito de cancelamento da dívida quando a demanda visa à sua declaração de inexistência, inexistindo, portanto, sentença extra petita.

4.

O
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (Tema 04/TJPA)
fixou a tese de que a concessionária de energia deve realizar
prévio procedimento administrativo
para apuração do consumo não registrado, observando o contraditório e a ampla defesa, e que
lhe incumbe provar
a regularidade do procedimento, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5.

A ausência de comprovação da presença do consumidor ou representante legal no ato da inspeção, bem como da instauração de procedimento administrativo regular, torna
ilícita a cobrança
, por violação aos direitos fundamentais do consumidor.

6.

A cobrança indevida de valores por suposta fraude no medidor, acompanhada de ameaça de suspensão do serviço, extrapola o mero aborrecimento, configurando
dano moral in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

7.

Considerando precedentes desta Corte em casos análogos, a indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo reduzida para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

8.

A correção monetária deve incidir pelo
IPCA
, com juros moratórios pela
Taxa SELIC
, conforme a Lei nº 14.905/2024 e súmulas 43 e 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença não é extra petita quando o cancelamento da dívida decorre logicamente do pedido de declaração de inexistência do débito.

2.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) exige a observância de prévio procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade.

3.

A ausência de contraditório e devido processo administrativo torna ilegal a cobrança e enseja indenização por dano moral.

4.

O quantum indenizatório por cobrança indevida de CNR deve ser fixado em R$ 2.000,00, conforme parâmetros de razoabilidade adotados pelo TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 2º, 141, 492 e 1.026, §2º; CC, art. 398; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (Tema 04); STJ, AgInt no REsp 1.708.683/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 1º/03/2019; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016; TJPA, ApC nº 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 27/07/2021; TJPA, ApC nº 0815860-21.2017.8.14.0301, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, j. 15/04/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0000212-58.2008.8.14.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE BAIÃO/PA

APELANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB PA 12358

APELADO:

CLEODEMILDES MACHADO LOPES FERNANDES

ADVOGADO: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS - OAB PA 18312 e MARILENE PINHEIRO DA COSTA ADVOGADA - OAB-PA., 5607

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de danos morais, proposta por
CLEODEMILDES MACHADO LOPES FERNANDES
,
objetivando a desconstituição da cifra cobrada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a título de suposto consumo não faturado, bem como indenização por danos morais.

Sentença:
de procedência dos pedidos do autor, declarando a ilegalidade da cobrança com o consequente cancelamento da cobrança, bem como fixando indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso:
de apelação por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que há a necessidade de reforma da sentença, uma vez que
1.
Há nulidade quanto a ordem de cancelamento do débito e inversão do ônus por violação ao princípio da adstrição e
2.
houve comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na
s diretrizes da ANEEL
, inexistindo mácula na cobrança e por conseguinte inexistente abalo moral, que no máximo, se mantida, deve sofrer decréscimo no importe.

Ao ID. 2226353 - Pág. 4, o togado
a quo
não recebeu a Apelação por suposta alegação de petição apócrifa.

Foram opostos Embargos de Declaração ao ID. 2226354 - Pág. 1, julgados ao ID. 2226355 - Pág. 1, desconstituindo a decisão de ID. 2226353 - Pág. 4 e assim recebendo o Apelo.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 2226358 - Pág. 1.

Sob ID. 6219744 - Pág. 1, a Juíza Relatora Marcia Cristina Leão Murrieta determinou o encaminhamento dos autos a este E. Tribunal por não ser caso de demanda dos Juizados especiais.

Autos conclusos em 02 de outubro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0000212-58.2008.8.14.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE BAIÃO/PA

APELANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB PA 12358

APELADO:

CLEODEMILDES MACHADO LOPES FERNANDES

ADVOGADO: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS - OAB PA 18312 e MARILENE PINHEIRO DA COSTA ADVOGADA - OAB-PA., 5607

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso
.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de sentença que considerou nulas as cobranças a título de recuperação de consumo não faturado – ainda que anunciada a ausência de contraditório-, bem como, fixou indenização por abalo moral.

1.

Preliminar de nulidade. Sentença extra-petita. Inexistência.

Preliminarmente
, a Apelante sustentou que o cancelamento do débito e a inversão do ônus da prova são temas
extra-petita
, o que por conseguinte demandam a declaração de nulidade.

Não vejo a dita nulidade.

No presente caso, é importante notar que a petição inicial e a contestação delimitam o âmbito da lide, estando o juiz vinculado aos seus termos, principalmente em se tratando de direitos patrimoniais disponíveis. A congruência, ou adstrição do magistrado ao pedido, encontra-se principalmente seu
locus
normativo nos artigos 2ª, 141 e 492 todos do CPC de 2015, Vejamos:

Art. 2º.
O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.

É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Note-se que o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão no sentido de que
"o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo"
( AgInt no REsp 1.708.683/PR , Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/3/2019).

Ora, se a parte anuncia que merece indenização porque está sendo cobrada por uma dívida que não existe, o respectivo cancelamento da cifra e a declaração de sua inexistência é medida que se impõe, sem que se perca de vista, é claro, que dada a relação consumerista e a percepção dos pressupostos atinentes a inversão do ônus não necessita de reiteração expressa pela parte.

2.

Do consumo não faturado. Ausência de procedimento administrativo da forma do IRDR Nº: 4 do TJPA. Acerto da sentença.

Cinge-se a pretensão recursal em debater acerca da regularidade (
ou não
) de cobranças à título de “consumo não registrado” (CNR), realizadas pela concessionária de energia elétrica em razão de suposta inconsistência na medição do consumo instalado na unidade da parte recorrida.

Insta salientar que, sobre a matéria, foi julgado por este e. Tribunal de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801551-63.2017.8.14.0000, ocasião em que restou consignada,
como Tema 04
, a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia
elétrica.”

Nota-se, portanto, que a despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados, sempre, frise-se, sob o manto da ampla defesa e do contraditório efetivo.

Ocorre que, a despeito de tudo o que consta do processo, não restaram cumpridas, integralmente, as disposições previstas no IRDR nº 4 deste E. Tribunal, o que, por conseguinte, atrai a ilicitude da cobrança.

Onde está a prova da presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização?

Onde está o prévio procedimento administrativo, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa?

Muito que bem.

Inexistente lastro,
robusto
, de que mesmo administrativamente, os requisitos para regularidade do procedimento de recomposição da cobrança não foram observados, a declaração de ilegalidade da cifra é medida que se impõe nos termos do já citado tema fixado em sede de IRDR.

Sob este vértice, os documentos trazidos à baila traduzem-se em
procedimento unilateral de averiguação realizada pela concessionária de energia elétrica
, insuficientes à comprovação de que os valores cobrados de forma retroativa representam, de forma proporcional e razoável, o consumo efetivamente realizado na unidade consumidora,
tampouco que os rígidos critérios de cálculo previstos na normatização pertinente foram adequadamente respeitados na hipótese.

Colaciono, por oportuno, precedente deste e. Tribunal (
tanto pela responsabilidade quanto pela indenização em danos morais
).

Quanto à 1ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.
Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014023-69.2016.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/09/2023 )

E pela 2ª Turma de Direito Privado, em direção semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
– IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Suspensão do Processo

1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Processo n. 0801251-63.2017.8.14.0000), teve seu mérito julgado em 16/12/2020, não mais persistindo, portanto, a decisão liminar que sustou o andamento das demandas que versassem sobre a cobrança de consumo não registrado.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 –

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade
juris tantum
, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do §3º do art. 129, da Resolução n. 414/2010/ANEEL.

3 – Em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.

4 – Hipótese em que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada.

5 – Igualmente, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada, participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante.

6 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária.

7 – Noutra ponta, dúvida não há que a imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

8 – Ademais, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
. mantendo incólume a sentença vergastada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825664-13.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/07/2021)

Assim, por não ter restado comprovado nos autos que a concessionária de energia elétrica cumpriu – nos termos da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 04, deste e. Tribunal de Justiça - os requisitos autorizadores de cobrança de consumo não registrado (CNR), previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, entendo que merece manutenção a sentença ora vergastada, para que seja mantida a declaração da inexistência do débito questionado e os danos decorrentes da cobrança anunciada como indevida.

No que pertine ao
quantum
indenizatório, vejo a necessidade de sua redução.

A partir do método bifásico de quantificação
[1]
, este c. Tribunal de Justiça, em casos símiles, estipulou que a indenização em casos tais, deve ser firmada no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Neste sentido, (pela responsabilidade e pelo
quantum
) colho precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6.

O dano moral deve ser arbitrado de forma proporcional, considerando precedentes da Corte. No caso, o quantum indenizatório foi fixado em R$ 2.000,00.(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815860-21.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 )

E ainda:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 7. O quantum indenizatório é fixado em R$ 2.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800834-75.2018.8.14.0065 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025)

Os valores serão corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24, a partir do efetivo prejuízo (da data da cobrança), Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data do trânsito em julgado, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC).

Por todo o exposto, sou por
conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas e tão somente para minorar o importe a título de indenização em danos morais que doravante será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sentença mantida em todos os demais termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011 e REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011.

Belém, 07/01/2026